Tribunal: STF
Processo: ARE 1547053
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. 



    1. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e à ampla defesa. 



    2. A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos. Assim, a inaptidão para integrar a lista de cota racial declarada pela comissão do concurso somente pode invalidada quando produzidas provas robustas e suficientes para infirmar as conclusões, o que não restou demonstrado. 



    3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Alan Teixeira da Cunha alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Sustenta que “já passou em outros certames públicos nas vagas reservadas para pessoas pretas/pardas, o que gera uma enorme insegurança jurídica, com relação ao procedimento adotado por cada comissão, cor da pele e a autodeterminação do candidato não é coisa que se altera com o passar dos anos”.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o argumento de que incide o óbice da Súmula 279/STF (doc. 21).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 23).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte recorrente apresentou os seguintes argumentos para fundamentas a demonstração da repercussão geral (Doc. 24, fls. 3-4):



    “A questão objeto do presente recurso apresenta evidente repercussão geral, tendo em vista se tratar de questão relevante sob o aspecto social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o apelo extremo não teria sucesso. 



    O Tribunal de origem considerou válida a eliminação do recorrente pelos seguintes motivos: (a) “a comissão de heteroidentificação da banca examinadora declarou o requerente inapto para concorrer às vagas destinas à cota racial, uma vez que “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo)” e (b) “(...) não se pode afastar a conclusão em razão das fotos apresentadas pelo autor. Tampouco a aprovação do suplicante em outros certames, como aquele em que ingressou em universidade pública, nem mesmo as notícias sobre seu exame de heteroidentificação e deu seu irmão gêmeo, em caso notório publicado em revistas e na internet em 2007. Isso porque os critérios enfrentados pelas bancas à época, há mais de quinze anos, não vinculam as decisões tomadas em 2023, administrativa ou judicialmente”.



    Nota-se que a norma constitucional indicada no RE não foi prequestionada, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    Além disso, rever as conclusões do acórdão recorrido exige incursão em fatos da causa, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente